Tribunal: STF
Processo: ARE 718012
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.3.2012.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia acerca dos limites objetivos da coisa julgada está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.